Tribunal: CARF
Processo: 15253.720001/2016-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15253.720001/2016-45
ACÓRDÃO
2201-012.191 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE UBERABA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2012 a 31/10/2012
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RECOLHIDAS
INDEVIDAMENTE EXIGE PRÉVIA RETIFICAÇÃO DAS RESPECTIVAS GFIPs.
A retificação das GFIPs é condição procedimental obrigatória para a efetiva
compensação de valores recolhidos indevidamente.
RECLAMAÇÕES E RECURSOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ART. 151, III DO CTN.
As reclamações e recursos apresentados tempestivamente no âmbito do
contencioso administrativo fiscal suspendem a exigibilidade do crédito
tributário, conforme disposto no art. 151, III do CTN.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
Weber Allak da Silva - Relator
(documento assinado digitalmente)

Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.191 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720001/2016-45
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Thiago Álvares Feital, Luana Esteves Freitas e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
1 – DA GLOSA DE COMPENSAÇÃO
Em 11/03/2016 foi emitido Despacho Decisório glosando as compensações
declaradas em GFIP realizadas pela Recorrente nas competências de 05/2012 2 10/2012.
O Município de Uberaba obteve decisão judicial, com trânsito em julgado ocorrido
em 18 de outubro de 2011, que autorizou a compensação das contribuições previdenciárias
incidentes sobre as remunerações dos agentes políticos do período de 02/1998 a 09/2004,
observado o prazo de prescrição de 10 anos, contados a partir da data dos recolhimentos
indevidos.
Além do crédito decorrente de ação judicial, o contribuinte teria compensado na
competência de 05/2012, valores recolhidos em duplicidade correspondentes às competências de
04/2012 e 05/2012, efetuados em 16/05/2012.
Não obstante a autorização judicial para a compensação e os recolhimentos em
duplicidade, foram verificadas as seguintes irregularidades nas compensações efetuadas:
1- A utilização de créditos de recolhimentos classificados no FPAS 620
(Transportador Rodoviário autônomo) na competência 05/2012, no montante
de R$ 7.639,82, em desacordo como art.59 da Instrução Normativa RFB
1300/2012;
2- Compensação indevida na competência 10/2012, no montante de R$
574.261,48, tendo em vista a falta de retificação da GFIP, excluindo as
informações relativas das remunerações do Prefeito e Vice Prefeito.
Diante do fatos constatados, foram realizadas as seguintes glosas:
- R$ 7.639,82 compensado na competência 05/2012;
- R$ 574.261,48 compensado na competência 10/2012
2- DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Em 25/04/2016 foi juntada Manifestação de Inconformidade com as seguintes
alegações:
 Alega que não poderia retificar as GFIPs por não possuir cópia dos arquivos
enviado;
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.191 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720001/2016-45
3
 Requer novo do prazo para que o Município de Uberaba providencie e
apresente à Receita Federal do Brasil as retificações nas GFIP;
 Requer que a Receita Federal do Brasil, então, por ser detentora das
informações necessárias para que o Município proceda às retificações das
GFIP nos moldes exigidos.
Em 11/08/2022 a Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela
15a TURMA/DRJ06, através do Acórdão 106-023.127, cujos principais trechos seguem adiante
transcritos:
Inicialmente, faz-se necessário salientar que entendemos que a glosa referente à
compensação na competência 5/2012 não foi contestada. Assim, deve ser
providenciada a cobrança do valor, se assim já não tiver sido efetuado.
..............................................................................................................................
A alegação de que haveria dificuldade para cumprir tal determinação esbarra no
fato de que várias administrações municipais efetivaram a referida compensação
cumprindo os ditames desse ato normativo. Ainda que eventualmente houvesse
um trabalho para efetivar a compensação, pode-se dizer que a maioria dos
municípios entendeu que o custo valia o benefício.
Ademais, essa é regra imposta a todos os sujeitos passivos, conforme se pode
verificar dos artigos 11 e 86 da novel Instrução Normativa RFB 2.055/2021:
Art. 11. A restituição das contribuições previdenciárias declaradas
incorretamente fica condicionada à retificação da declaração, exceto se o
requerente for segurado ou terceiro não responsável por essa declaração.
Art. 86. No caso de compensação indevida, o sujeito passivo deverá
recolher o valor indevidamente compensado, acrescido dos juros e da
multa de mora devidos.
Parágrafo único. Caso a compensação indevida decorra de informação
incorreta em GFIP, deverá ser apresentada declaração retificadora.
Também é preciso lembrar que o contribuinte ingressou judicialmente pleiteando
tal compensação. Em tais hipóteses, usualmente é necessário a habilitação do
crédito para tal procedimento (art. 71 da Instrução Normativa RFB 900/2008 e art.
102 da Instrução Normativa RFB 2.055/2021).
De certo também que, não obstante eventualmente poder recorrer à
administração tributária para pleitear cópias de suas declarações, incumbe ao
contribuinte a guarda de sua escrituração bem como das declarações que houver
produzido (art. 47, §131, e art. 482, Instrução Normativa RFB 971/2009).
Assim, por todo o exposto, votamos pela improcedência da manifestação de
inconformidade.
3 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.191 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720001/2016-45
4
Em 23/09/2022 o contribuinte apresentou Recurso Voluntário contra a decisão de
1a instância, reproduzindo as mesmas alegações já enfrentadas na instância anterior.
Requer, ainda, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Mérito
Alega o Recorrente que não realizou a retificação das GFIPs por não dispor das
cópias dos documentos anteriores. Que o envio de novo documento, sem o resgate das
informações pretéritas, poderia implicar na eliminação das informações de segurados, em
consequente prejuízo ao direito previdenciários destes trabalhadores.
Ocorre que tal alegação não pode ser oposta ao fisco, tendo em vista as obrigações
previstas nas normas previdenciárias, como bem pontuado no acórdão recorrido.
A Resolução do Senado no 26/2005 suspendeu o disposto na alínea h, art. 12, da Lei
8.212/1991. Desta forma os agentes políticos foram excluídos do rol de segurados obrigatórios da
Previdência Social. Consequentemente, o tempo de mandato eletivo, desprovido de recolhimento
de contribuições previdenciárias, não pode ser incluído no cálculo de eventual benefício
previdenciário.
Confirmando esse entendimento, a Secretaria da Receita Previdenciária
condicionou a compensação em questão à retificação das GFIPs no período de indébito tributário:
Instrução Normativa SRP No 15, de 12/02/2006
CAPÍTULO III
COMPENSAÇÃO Art. 6o É facultado ao ente federativo, observado o disposto no
art. 3o, compensar os valores pagos à Previdência Social com base no dispositivo
referido no art. 1o, observadas as seguintes condições:
I - a compensação deverá ser precedida de retificação das GFIP, para excluir
destas todos os exercentes de mandato eletivo informados, bem como, a
remuneração proporcional ao período de 1o a 18 na competência setembro de
2004 relativa aos referidos exercentes;
Diante da ausência de retificação das GFIPs, com a exclusão dos agentes políticos, a
compensação torna-se irregular, devendo ser mantida a decisão recorrida.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.191 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720001/2016-45
5
Quanto ao requerimento para suspender a exigência do crédito tributário, entendo
desnecessária manifestação por parte deste órgão julgador, na medida que as reclamações e
recursos apresentados tempestivamente suspendem a exigibilidade do crédito tributário em
litígio, consoante artigo 151, inciso III do CTN combinado com o artigo 33 do Decreto n° 70.235 de
1972.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 137
DF CARF MF
Original